Tribunal: TJPA
Processo: 0010586-24.2017.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÃDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INDÃCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÃÃO PROCESSUAL. IMPRONÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Insubsistente a negativa de autoria sustentada pelo rÃ©u, quando brotam do caderno processual, em especial, das provas orais colhidas na fase judicial, indÃcios suficientes de sua real participaÃ§Ã£o no fato tÃpico descrito na peÃ§a acusatÃ3ria, nÃ£o havendo que se falar em fragilidade das referidas provas, a impor a sua impronuncia, ao contrÃ¡rio, as provas produzidas em juÃzo se mostram aptas para submetÃª-lo a julgamento perante o Conselho de SentenÃ§a. 2. Por outro lado, o magistrado nÃ£o estÃ¡ obrigado a decidir conforme requerido pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento, optando, dentre as provas anexadas ao processo aquelas que mais se ajustam a realidade factual, posta a sua apreciaÃ§Ã£o, desde que o faÃ§a de forma fundamentada, como ocorreu in casu. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0010586-24.2017.8.14.0006
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ANANINDEUA (Vara do Tribunal do Júri)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECORRENTE: WENDELL GURJÃO DA CUNHA
ADVOGADO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Insubsistente a negativa de autoria sustentada pelo réu, quando brotam do caderno processual, em especial, das provas orais colhidas na fase judicial, indícios suficientes de sua real participação no fato típico descrito na peça acusatória, não havendo que se falar em fragilidade das referidas provas, a impor a sua impronuncia, ao contrário, as provas produzidas em juízo se mostram aptas para submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença.
2. Por outro lado, o magistrado não está obrigado a decidir conforme requerido pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento, optando, dentre as provas anexadas ao processo aquelas que mais se ajustam a realidade factual, posta a sua apreciação, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu
in casu
.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 10ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

WENDELL GURJÃO DA CUNHA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em epigrafe visando desconstituir a decisão mediante a qual o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.

A peça acusatória narra que, o recorrente juntamente com outro comparsa, Werverton Gurjão Cunha, portando arma de fogo, subtraíram o parelho celular da vítima Lilian Mascarenhas, no dia 20/06/2017, no período vespertino, no Conjunto Verdejante I, quadra 1, Bairro Águas Lindas, neste Município, em seguida se evadiram do local em uma bicicleta.

Diante disso a vítima Lilian, pediu ajuda à um Guarda Municipal que passava no local de motocicleta, a vítima Jadson R. Moreira.

Lilian e Jadson saíram em busca dos meliantes, momentos depois os avistaram numa rua, próximo ao local do crime. Lilian, então solicitou à Jadson que parasse para ela descer da motocicleta, pois estava com medo de ser reconhecida pelos assaltantes, cujo pedido foi atendido.

Entretanto, Jadson seguiu em direção aos meliantes e, estes ao perceberem a aproximação do agente da lei o alvejaram com tiros, o levando-o a óbito no local em seguida, furtaram a arma de Jadson.

Diante desses fatos, o
dominus litis
entendeu que os acusados incorreram nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I do CPB.

Após o recebimento da denúncia pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (fl. 10-verso), o
dominus litis,
requereu que o feito fosse remetido a Vara Privativa do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I do CPP. O pedido foi acolhido pelo juízo, conforme decisão de fl. 23 dos autos.

Às fls. 26/28, o
Dominus Litis
aditou a denúncia, para incluir os crime de Homicídio Qualificado e Furto Qualificado (art. 121, §2º, V e VII e art. 155, §4º, IV do CP), vítima Jadson Renan Moreira em conexão com Roubo Qualificado (art. 157, §2º, I) vítima Lilian Mascarenhas de Oliveira.

À fl. 51 consta decisão de extinção de punibilidade do corréu Werverton Gurjão Cunha, em razão de sua morte.

O aditamento à denúncia foi recebido e, após regular instrução processual, o Juízo, por entender restar provada a materialidade delitiva e haver indícios suficientes de autoria, pronunciou o recorrente (fls. 262/268). Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões (fls. 251/284) combate a r. decisão aduzindo, em suma que, as provas colhidas na fase instrutória são insuficientes para sustentar a pronúncia, por considerar que dá análise dos depoimentos das testemunhas em juízo, não se consegue se vislumbrar sequer a indícios da autoria delitiva.

Com base nessa assertiva, sustenta que restar evidenciado que as provas nas quais se baseou o magistrado singular para pronunciar a recorrente são frágeis, por essa razão, não servem para alicerçar a pronúncia.

Requer por fim, o conhecimento e provimento do recurso com a consequente impronúncia ou absolvição do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 276/279).

O juízo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a este Tribunal (fl. 294).

O feito foi distribuído à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos em 25/08/202 (fl. 296). Tendo esta, exarado despacho, determinado a redistribuição por prevenção a minha relatoria (fl. 298).

Em 23/09/2020, foi precedida a conclusão do recurso ao meu gabinete, na mesma data proferi despacho acolhendo a prevenção e determinado a remessa dos autos a manifestação do
custos legis
(fl. 307).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 311/314).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

Todavia, no que tange a postulação feita pela defesa não há como lhe conceder provimento.

Destarte, a defesa potula pela impronuncia ou absolvição do recorrido, ante a falta de provas que sustentem a r. decisão.

Entretanto, em momento inicial cumpre destacar que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia - tendo assim efeito meramente processual, não importando em juízo de valor acerca da imputação contida na peça acusatória, sendo meramente lastreada pela materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria.

No caso em análise, a materialidade restou comprovada pela Certidão de Declaração de óbito da vítima Jadson Renan Moreira Teixeira (fl. 26 - apenso) e pelo Laudo Necropsia Médico-Legal (fl. 108-verso).

No que tange a autoria, embora a defesa afirme que não é possível extrair, das provas orais anexadas aos autos sequer indícios da autoria, a respaldar a decisão de pronúncia, essa tese não procede.

Destarte, ao contrario do que afirma a defesa há sim indícios a apontar o recorrente como possível autor do crime de homicídio que levou a óbito Jadson Renan Moreira Teixeira, razão pela qual, o magistrado singular, prudentemente, se convenceu de que a questão deve ser debatida pelo Júri.

A decisão se mostra acertada, e consentânea com os indícios de autoria fornecidos pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo, conforme se infere dos trechos a seguir reproduzidos.

A vítima do crime de roubo, Lilian Mascarenhas de Oliveira, relatou em juízo (fl. 208-A/mídia):
Que estava indo para a parada de ônibus, quando foi abordada pelos acusados que conduziam uma bicicleta e mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular e ainda lhe ameaçaram de morte; A vítima Jurandir logo em seguida passou no local com outra pessoa conduzindo uma motocicleta, quando então a depoente os abordou pedindo por socorro, e então deram uma carona a depoente para encontrar uma viatura da polícia militar; Ao avistarem os acusados, os mesmos a reconheceram, momento em que pediu para descer da motocicleta e momentos depois soube da morte de um guarda municipal; Lucas lhe disse que os acusados já aguardavam a vítima na esquina; Os acusados eram irmãos e moravam as proximidade de onde ocorreu o crime e que já eram contumazes na prática de assaltos; Lucas disse que os acusados levaram a arma da vítima Jurandir; Reconheceu o acusado pela foto do Infopen.

A seu turno, a testemunha Maicon Fabrício Moreira Teixeira, irmão da vítima, Jadson Renan Moreira Teixeira relatou em juízo (fl. 132/mídia) que:
O seu irmão era guarda municipal de Ananindeua; Não viu o crime, mas que em contato com a testemunha Lilian, esta informou que estava na parada de ônibus quando foi assaltada e ao avistar a vítima Jadson, guarda municipal, pediu ajuda; Jadson estava conduzindo uma motocicleta juntamente com Lucas conduzindo uma motocicleta, os quais estavam indo trabalhar; A vítima conduziu Lilian, todavia os acusados a reconheceram, ocasião em que Jadson pediu para que Lilian esperasse e foi em busca dos acusados; Os acusados se esconderam atrás de um poste de luz e a vítima ao passar pelos mesmos foi alvejada com disparo de arma de fogo; Lilian e Lucas viram o crime de homicídio; A vítima Lilian já conhecia os acusados da localidade em que moravam, e os mesmos já eram conhecidos pela prática de tráfico de drogas; (...); A testemunha informou que há uma filmagem em que indica os acusados como os autores do crime, além de depoimentos testemunhais que revelam ser os denunciados responsáveis pelo crime de homicídio.

A testemunha, Erick Vitor Gurjão da Silva primo do recorrente, disse em juízo (fl. 132/mídia) que:
(...) embora não tenha presenciado o crime, à época estava no Bairro da Terra Firme em Belém, na casa de sua avó, quando os acusados chegaram e Weverton estava com ferimento em um dos braços, no entanto, não sabe explicar o motivo; Relatou que soube por seu tio de que os acusados estavam sendo acusados de matar um guarda municipal em Ananindeua.

O delegado de Polícia, Jurandir Jesus Figueiredo
,
responsável pelas investigações, relatou em Juízo (fl. 151/mídia) que:
(...) estava de plantão no dia, quando soube do crime; que os acusados roubaram uma mulher e em seguida ceifaram a vida de um guarda municipal que saiu na busca dos acusados; Que a vítima do assalto reconheceu os acusados como autores do crime de roubo e do homicídio contra o guarda municipal; Que após o crime os autores se evadiram do local que residiam.

Ressalto que embora as testemunhas de fato não tenham presenciado o crime, são denominadas testemunhas indiretas, razão pela qual, seus relatos não podem ser desprezados, como meio de prova, tal como pretendido pela defesa.

Ademais, embora o recorrente em seu interrogatório tenha negado a autoria do crime, dizendo que na hora e dia dos fatos estava dormindo e fora acordado por sua mãe para trabalhar, seu álibi, não foi comprovado, neste ponto transcrevo trecho da r. decisão que elucida bem a questão,
in verbis
:
(...)
O álibi sustentado pelo réu, a priori, não encontra suporte no bojo dos autos, mormente porque não há comprovação de que o mesmo estava trabalhando no momento do crime, nem houveram testemunhas sem isenção de ânimo aptas a corroborar a sua versão dos fatos.
(...)

Nesse viés, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao pronunciar a recorrentes, motivando sua decisão através do princípio do
¿in dubio pro societatis¿
e no disposto no art. 157 do Código de Processo Penal.

Ainda que assim não fosse, tem-se que vigora no sistema processual penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado do juiz, consoante o disposto no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, pelo qual o magistrado pode formar o seu convencimento livremente, ponderando as provas que desejar, valorando-as conforme o seu entendimento, desde que o faça fundamentadamente.

Averbo, ainda, que em sendo a pronúncia decisão de caráter meramente interlocutório expressando juízo de mera admissibilidade, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo exatamente a situação do caso em análise, não havendo, lugar para a despronúncia do recorrente, muito menos para a absolvição.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça.
(...). TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE PROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PROVAS COLHIDAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admissível o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição dos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP. Precedentes.
3. Se há o reconhecimento de que elementos colhidos na fase extrajudicial demonstram indícios de autoria do crime doloso contra a vida, ainda que de maneira tênue, o juízo de pronúncia deve considerá-los, sob pena de contrariar as disposições do art. 413 do CPP, bem como o princípio
do in dubio pro societate
.
4. Considerando o fato de que as instâncias ordinárias admitiram a existência de indícios de autoria decorrentes das informações que defluem do inquérito policial, bem como da instrução judicial do sumário de culpa, a pronúncia do réu é medida que se impõe.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 322113/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA
, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

Feitas essas considerações, acompanho o parecer ministerial, para conhecer do recurso, porém, lhe negar provimento, mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É o meu voto.
Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO MARQUES VALLE
Relator

PM